Tribunal: TJDFT
Processo: 0751049-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751049-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO AGRAVADO: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO NUNES DE MATOS NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Processo no 0708627-16.2019.8.07.0001), ajuizada por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR. A decisão agravada indeferiu a constrição patrimonial do codevedor Vicente, sob o argumento de que a execução foi proposta em face de ambos os réus, cabendo ao exequente buscar as medidas que entender adequadas para satisfação do seu crédito. Ressaltou que eventual pedido de regresso deve ser exercido em ação própria, nos seguintes termos (ID 76277003): “A parte exequente informa o trânsito em julgado da sentença requerendo o levantamento do bloqueio judicial conforme petição de ID n. 75882347. Considerando o trânsito em Julgado, converto o feito para cumprimento definitivo de sentença. Alteração já inserida no sistema. Verifico que o executado João Nunes de Matos insiste em levantar questões amplamente debatidas e já refutadas nestes autos como, por exemplo, a inclusão da UNIMED no polo passivo desta execução. Assim, fica este devedor intimado a se abster de juntar aos autos novas petições com o intuito de tumultuar o andamento processual, atentando-se que o processo deve ser regido pelo princípio da boa-fé, sob pena de responder nos termos da Lei Processual. Quanto a constrição patrimonial do codevedor Vicente, vale ressaltar que a execução foi proposta em face de ambos os réus, cabendo ao exequente buscar as medidas que entender adequadas para satisfação do seu crédito. No mais, eventual direito de regresso deve ser exercido em ação própria, não sendo possível nestes autos medidas cautelares a fim de proteger o patrimônio de um dos executados em face do outro, uma vez que se busca a satisfação do crédito de exequente. Constato, ainda, que não houve a intimação do perito, ato indispensável para prosseguimento desta execução, na medida em que se busca mensurar o valor total devido. Assim, antes de analisar as demais petições, à Secretaria para entrar em contato, com urgência, com especialista contábil e com experiência na área hospitalar, nos termos da decisão de ID n. 71704059. Ademais, tendo em conta que o valor da execução está pendente de perícia, a fim de evitar mais tumulto, por ora, deixo de determinar o levantamento dos valores restritos, ressaltando que tais valores foram transferidos para conta judicial, assegurando, assim, a devida atualização (ID n. 66923026 e anexo). Fica, ainda, a parte exequente intimada a se manifestar acerca da impugnação e petição apresentadas nos ID’s 76016181 e anexos e 76138460, no prazo de 15 dias. Intime-se, de imediato, o especialista contábil”. O recurso informa que o Processo 0708627-16.2019.8.07.0001, cumprimento provisório de sentença, encontra-se atualmente em fase de constrição de bens. Afirma que naqueles autos, a parte executada apontou a ausência de constrição patrimonial em relação ao coexecutado Vicente e a ausência de notificação à UNIMED Distrito Federal. Afirma que a UNIMED não foi incluída no polo passivo da execução, embora, na fase de conhecimento, tenha sido reconhecida a solidariedade, uma vez que foi dela a conduta que impossibilitou a restituição dos bens a serem indenizados. Alega que a Vicente, também condenado solidariamente, deve-se se impor a regra do artigo 283, do Código Civil. Entende ser possível o exercício do direito de regresso nos mesmos autos em que formado o título executivo. Assim, o agravante requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária determinada nos autos da ação de conhecimento e que seja garantido o direito de regresso, devendo-se fazer a) a notificação da Senhora Administradora Judicial da massa insolvente, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO, Endereço: SCN Quadra 01, Lote E, 1603, Ed Central Park, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.711-000, telefone 61 3264- 2378/ 99970-5055, para conhecimento dos presentes autos e que seja determinada a inclusão dos valores objeto deste cumprimento de sentença no rol de credores, com reserva dos valores necessários ao pagamento; e b) a constrição patrimonial do codevedor Vicente, inclusive constrição eletrônica, nos termos do Artigo 283, do Código Civil, e 130, inciso III, do Código de Processo Civil, a fim de se assegurar ao Peticionário a efetividade do direito de regresso. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator